Tribunal: TJSP
Processo: 1018283-15.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Declaratória e indenizatória. Cobrança indevida e reiterada de valores. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova documental suficiente. Desnecessidade da dilação probatória. Hipótese em há clara demonstração de cobrança em duplicidade nas faturas do cartão de crédito da autora, sendo incontroverso o cancelamento de um pacote Globo Play e a troca por outro. Situação que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Declaratória e indenizatória. Cobrança indevida e reiterada de valores. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova documental suficiente. Desnecessidade da dilação probatória. Hipótese em há clara demonstração de cobrança em duplicidade nas faturas do cartão de crédito da autora, sendo incontroverso o cancelamento de um pacote Globo Play e a troca por outro. Situação que extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano. Adoção, no caso, da teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços na tentativa de solucionar os problemas oriundos da má prestação do serviço. Danos morais indenizáveis configurados. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Adequação da multa imposta, de R$ 2.000,00, para cada nova cobrança indevida, descabida a alegação de impossibilidade de cumprimento. Natureza inibitória das astreintes que justifica a fixação do valor, que não é expressivo, pois outro não é seu objetivo senão compelir o réu a cumprir a obrigação específica e não a pagar a multa, à percepção de ser preferível submeter-se à ordem judicial em relação ao pagamento do valor da multa fixada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.